Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014127-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME - CNPJ: 04.939.662/0001-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÕES – VÍCIOS PARCIALMENTE RECONHECIDOS –
PREQUESTIONAMENTO
– DESNECESSIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

3. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

4. Acórdão mantido, embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1014127-45.2020.811.000 que, por unanimidade,
desproveu o recurso, em que se almejava reconhecer a decadência do crédito tributário, o pagamento dos impostos, bem como a suspensão de suas atividades a partir de julho de 2012
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que entre os fatos geradores e a constituição definitiva do crédito, 27/09/2017, decorreu o prazo de 05 anos.

Expõe que não há nos autos qualquer prova documental que comprove a constituição do crédito tributário no ano de 2014, conforme consta do Acórdão.

Relata, ainda, a ocorrência de omissão no que diz respeito ao cumprimento integral das obrigações tributárias pela embargante.

Aponta, ainda, omissão ao argumento de que não houve manifestação a respeito da prova documental que atesta que a partir de julho de 2012 a empresa embargante parou de faturar em razão da suspensão de suas atividades, não havendo se falar em obrigações tributárias a partir de julho de 2012.

Ao final, requer sejam sanados os pontos omissos e o erro material apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração. [id. 82977992]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1014127-45.2020.811.000 que, por unanimidade,
desproveu o recurso, em que se almejava reconhecer a decadência do crédito tributário, o pagamento dos impostos, bem como a suspensão de suas atividades a partir de julho de 2012
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Com essas ponderações passo à análise das insurgências recursais.

Em primeiro momento,
quanto ao suposto erro material
apontado pela parte embargante, verifica-se que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, conforme se extrai do voto prolator do v. Acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, mormente porque, conforme informações da própria CDA no 2017173906,
a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu no ano de 2014
.

Nota-se que nos aclaratórios a parte Embargante trás somente um recorte da Certidão de Dívida Ativa, todavia,
o recorte apresentado omite a informação que estabelece a constituição do crédito
.

Ademais, cediço que
a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

De outro lado, no que tange a suposta omissão quanto ao cumprimento integral das obrigações, verifica-se que, apesar de a parte Agravante, ora, embargante colacionar à exceção de pré-executividade vasta documentação, tais documentos por si só não foram suficientes para atestar, de plano, que todos os impostos foram devidamente quitados.

Nota-se que é necessário um maior aprofundamento na matéria, permitindo, inclusive o contraditório.

Logo, por demandar dilação probatória, não há como acolher o pleito da embargante.

Por fim quanto a alegação de omissão no que tange a suspensão das atividades da embargante a partir de julho de 2012, razão lhe assiste, ao passo que passo à análise da tese levantada.

A parte embargante arguiu em exceção de pré-executividade, bem como em agravo de Instrumento que a partir de julho de 2012 parou de faturar em razão da suspensão de suas atividades, sustentando não existir obrigações tributárias nesse período.

Em análise aos documentos colacionados nos autos de origem (ids. 20621822 e 23560295), vislumbra-se do comprovante de situação cadastral que a empresa se encontra “INAPTA” desde 25/09/2018, o que, em tese, afastaria a alegação de suspensão de suas atividades no período de julho de 2017. Todavia, consigno que a situação em apreço demanda maiores estudos e a presença do contraditório, necessitando, inclusive, de dilação probatória, via imprópria da exceção de pré-executividade, a teor da Súmula 397 do STJ, “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Por fim, no que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021